Tribunal: TJPA
Processo: 0006467-78.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006467-78.2019.8.14.0061

APELANTE: LEONARDO VAZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006467-78.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LEONARDO VAZ SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006467-78.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LEONARDO VAZ SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEONARDO VAZ SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou as sanções descritas no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, por uma vez, e artigo 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, tudo na forma do art. 70, também do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (Id 19495275), que em 09/07/2019, por volta de 20h30m, o apelante juntamente com o nacional Alessandro Silva e Silva, com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Vitória de Souza Oliveira um celular e R$118,00 (cento e dezoito reais) em espécie.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, inciso II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id

19495424) contra a qual a defesa recorreu (Id. 19495446) pugnando pela reforma da sentença para aplicar o aumento de pena de 1/6 no concurso formal, realizando a detração do período de prisão cautelar na pena imposta pelo Juízo de Origem e, consequentemente, fixando-se o regime de cumprimento de pena no semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id 19495447).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id 19928235).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.Da reforma da Dosimetria- fixação do aumento de pena referente ao concurso formal na fração de 1/6

Inicialmente, requer a Defesa que seja redimensionada a pena, sendo estabelecida a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento do apenamento referente ao concurso formal.

Razão não lhe assiste.

In casu, observa-se que o Juízo singular estabeleceu a fração de 1/5 (um quinto) para aumentar a pena do recorrente em razão do reconhecimento do concurso formal, utilizando como parâmetro o número de delitos perpetrados, em concordância com o entendimento jurisprudencial, conforme se vê:

“(...) Na espécie, contudo, evidente a inexistência de desígnios autônomos apta a caracterizar o concurso formal impróprio, pelo que filio-me ao entendimento segundo o qual se trata de concurso formal próprio (STJ, HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016). Por conseguinte, adoto o critério jurisprudencial que atrela a fração de aumento à quantidade de crimes praticados (STJ - HC 475.974/SP, j. 12/02/2019) e, considerando terem sido cometidos pelos réus três crimes de roubo (um consumado e dois tentados), elejo o patamar de aumento em 1/5 (um quinto). (...)”

Verifica-se, portanto, que o Magistrado sentenciante aplicou corretamente a fração de 1/5 (um quinto) para o aumento de pena referente ao concurso formal, não se mostrando qualquer ilegalidade na decisão capaz de alterá-la.

Nesse sentido coleciona-se jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024